Tribunal: TJBA
Processo: 8072289-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072289-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARLENE FREITAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO, QUEZIA RUAMA BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO ÀS ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a cessação, no prazo de cinco dias, de descontos relativos a contrato de Reserva de Margem Consignável/Reserva de cartão consignado, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O banco agravante pugna pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação, pela modificação da periodicidade e minoração do valor da multa, bem como pela fixação de um teto limitador para a penalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão desdobra-se em três pontos: (i) verificar se o prazo de cinco dias úteis estipulado para a suspensão dos descontos é razoável frente à complexidade operacional da instituição; (ii) analisar a adequação, a proporcionalidade e a forma de incidência da multa cominatória fixada em R$ 200,00 diários; e (iii) definir a necessidade de estabelecimento de um limite máximo (teto) para as astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

O prazo de cinco dias revela-se razoável e plenamente adequado para a efetivação da suspensão dos descontos, ponderando-se a urgência ditada pela natureza alimentar dos proventos da consumidora e a estrutura sistêmica da instituição financeira, não se justificando o repasse do ônus da demora ao cliente. A fixação da multa de forma diária, no entanto, apresenta-se desproporcional diante da natureza mensal e periódica do desconto. Revela-se mais adequada e eficaz a sua incidência por cada desconto indevidamente realizado (por evento/mês), ajustando-se o valor para R$ 500,00, a fim de preservar o caráter coercitivo sem gerar excessos. A ausência de limitação da multa cominatória possui o potencial de ensejar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada e desvirtuar a finalidade persuasiva da medida. Impõe-se, assim, a fixação de um teto razoável, arbitrado no montante de R$ 6.000,00, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira a cessar descontos em folha de pagamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada a sua incidência por evento de descumprimento (desconto indevido), em vez de incidência diária, bem como a estipulação de um teto máximo para obstar o enriquecimento sem causa, desde que mantido prazo exequível para o cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8º, 300, 537, caput e § 1º, inciso I, e 1.015, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8077018-09.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 01.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072289-03.2025.8.05.0000, da Comarca de Santo Amaro, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada MARLENE FREITAS DE SANTANA ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada para alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevidamente realizado (por evento/mês); bem como para limitar o valor total da multa ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau –
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA